Tribunal: TJES
Processo: 5008430-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008430-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: WEBERSON SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008430-43.2023.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido
s
:
WEBERSON SANTOS SOUZA, FABIOLA DE SOUZA BATISTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO.
VIAGEM CONTRATADA ENTRE VITÓRIA/ES E RIO DE JANEIRO/RJ.
CANCELAMENTO
E REMARCAÇÃO
DE VOO. ALEGAÇÃO D
O RECORRENTE DE QUE HOUVE IMPEDIMENTO DE DECOLAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NO AEROPORTO. FORTUITO INTERNO. REMARCAÇÃO DA PASSAGEM PARA NOVO VOO DA
MESMA
COMPANHIA AÉREA, COM CONEXÃO EM BRASÍLIA, O QUE ATRASOU CERCA DE 12 HORAS A VIAGEM ANTES PROGRAMADA,
COM CONSEQUENTE PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO E CONDENOU A COMPANHIA AÉREA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE
R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR
, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. POIS BEM. INEGÁVEL A OCORRÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO, PORQUANTO PROBLEMAS TÉCNICOS SE APRESENTAM COMO FORTUITO INTERNO E RISCO INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO, E NÃO ILIDE
M
A RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. SOMADO AO FATO DE QUE O NOVO ITINERÁRIO PARA O VOO
T
ROUXE PREJUÍZO SUBSTANCIAIS AOS PASSAGEIROS. A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO DEVE SER SUPORTADA COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, POIS É CAPAZ DE TRANSCENDER A ESFERA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E, POR ISSO, TEM O CONDÃO DE CAUSAR OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

INDENIZAÇÃO DEVIDA,
PORÉM, FIXADA EM MONTANTE ACIMA DOS PADRÕES PARA CASOS SIMILARES.
NÃO HOUVE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS)
PARA CADA AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal. A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença
a quo
, no sentido de que houve falha na prestação do serviço e que a situação vivenciada pelos autores/recorridos é causadora de indenização por danos morais. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

No caso em tela, observa-se que, a despeito do cancelamento do voo, não houve negativa de reacomodação e foi prestada assistência material (hospedagem) na escala que seria realizada em cidade diversa do destino. Assim, não houve inadimplemento absoluto do contrato de prestação de serviços, conduta esta da fornecedora que deve ser levada em consideração.

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de danos morais deve ser reduzida para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida,
com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório
fixado a
título de danos morais para o patamar de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
para cada autor
. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)